Tribunal: CARF
Processo: 19515.001208/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001208/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDACAO ZERBINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001208/2010-54
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

Trata-se de recurso voluntário (fls. 122/189) interposto contra decisão no acórdão
da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de
fls. 111/117, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.097.054-3, consolidado em 10/5/2010, no montante de
R$ 10.083.631,94, já incluídos juros e multa de mora (fls. 4/29), acompanhado do Relatório
Fiscal (fls. 36/41), referente às contribuições sociais devidas à Terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE) incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de 1/2007 a
12/2007, inclusive 13° salário.
Do Lançamento
Do Relatório Fiscal, pela sua relevância, extraem-se os seguintes excertos (fls.
37/38 e 40/41):
(...)
5 - DOS FATOS GERADORES
5.1. Da perda de isenção das Contribuições Sociais
5.1.1. Através do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 04/2005,
emitido em 10/10/20051, a Fundação teve a sua isenção cancelada a partir de
01/11/1994, por infração aos incisos III (redação original) e V e ao § 5o do art. 55 da Lei
n° 8.212/91:
"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
...
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde,
a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
V- aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)."
...
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste
artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento
ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei n°
9.732, de 1998)."
5.1.2. Diante do cancelamento da isenção, o contribuinte ingressou com recurso
administrativo (processo n° 35462.001570/2005-87), cujo provimento foi negado
conforme decisão no Acórdão n° 280/2007, de 27/02/2007, da 4a Câmara de Julgamento
do CRPS2, que entendeu insubsistente a violação ao inciso V do art. 55 da Lei n°
8.212/91, mas reconheceu violado o inciso III do mesmo artigo, e conseqüentemente,
manteve o Ato Cancelatório de Isenção (cópias anexas).
5.1.2.1. Com relação à violação ao inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91,
consta no referido processo que "a autoridade fiscal se preocupa com o fato de
que a entidade não promoveria a assistência social gratuita, nos termos que exige
a legislação. Para tanto, afirma que a Fundação não presta qualquer tipo de
serviço assistencial, mas utiliza-se do INCOR, Autarquia Estadual vinculada ao
Hospital das Clinicas, cuja função, por natureza, é a de se colocar a disposição da

1 fl. 45
2 fls. 46/51
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

população fornecendo atendimento gratuito à saúde, não podendo, portanto, tais
serviços serem vistos como se estivessem sendo prestados pela Zerbini."
5.1.2.2. Entende o relator que "Para a Fundação Recorrente fazer jus a isenção da
cota patronal teria que, ou ser uma instituição de saúde, ou possuir uma e assim
disponibilizar serviços médicos a população, sem ônus para esta, ou, de outra
ótica, promover a assistencial social por seus outros aspectos. O que não pode se
aceitar, crê este Relator, é que a entidade usufrua de uma isenção fiscal, por um
serviço que quem estaria prestando seria o próprio Estado."
5.1.3. O contribuinte interpôs novo recurso administrativo através do Pedido de
Uniformização de Jurisprudência (cópia anexa), em que solicitou a anulação do Ato
Cancelatório n° 04/2005 e do Acórdão n° 280/2007, em razão de divergência entre o
teor deste último e do Acórdão n° 06/00299/98, da 6a Câmara de Julgamento do CRPS,
que deu provimento ao recurso da empresa e julgou improcedente o Ato Cancelatório n°
12/96, por descumprimento aos requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212/91. Ao recurso
interposto foi determinada a aplicação das disposições do Recurso Especial de que trata
o art. 7°, inciso II, do RICSRF, conforme despacho n° 205-459/2008, de 06/10/2008, do
2o Conselho de Contribuintes, 5a Câmara (cópia anexa).
5.1.4. Conforme tela de Informações Processuais, em anexo, o processo administrativo,
relativo ao Ato Cancelatório de Isenção da Fundação Zerbini encontra-se ainda em
tramitação no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
5.2. Das remunerações pagas aos segurados empregados
5.2.1. No decorrer da ação fiscal, a empresa apresentou o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS), renovado pela Resolução CNAS n° 196, de
22/11/2007, com validade no período de 14/10/2004 a 13/10/2007. Apresentou também
a Certidão do Conselho Nacional de Assistência Social que certifica que foi deferido o
pedido de renovação do CEAS pela Resolução 003/2009 de 23/01/2009, por força do
art. 37 da Medida Provisória 446/2008, com validade no período de 14/10/2007 a
13/10/2010 (cópias anexas).
5.2.2. Em todo o período fiscalizado, verificou-se que foi informado em GFIP o código
FPAS 639, utilizado pelas entidades beneficentes de assistência social isentas da cota
patronal (isenção requerida e concedida pela Previdência Social). Porém, em razão do
Acórdão n° 280/2007, que reconheceu violado o inciso III do art. 55 da Lei n° 8.212/91
e manteve o Ato Cancelatório n° 04/2005, a empresa não faz jus à isenção dessa parcela
patronal da contribuição previdenciária.
5.2.3. O crédito apurado corresponde, em cada competência, ao montante das
contribuições sociais devidas pelo empregador, sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos empregados que lhe prestaram serviços no período de 01/2007 a 12/2007,
inclusive 13° salário.
5.2.3.1. Na determinação da base de cálculo foram utilizadas as remunerações dos
empregados informadas nas GFIP's. Embora tenham sido informadas com o FPAS
incorreto, ou seja, 639 quando o correto seria 515, as remunerações declaradas foram
consideradas corretas. Em razão do volume de documentos, os extratos das GFIP
enviadas eletronicamente com as bases de cálculo por categoria foram anexados no
Auto de Infração Debcad n° 37.097.053-5;
(...)
11 - CONCLUSÃO
11.1. Além deste Auto de Infração foram lavrados os seguintes documentos de débito
referentes às contribuições previdenciárias:
a) Auto de Infração - Al n° 19515.001207/2010-18 - Debcad n° 37.097.053-5, referente
à contribuição a cargo da empresa e destinadas à Seguridade Social, incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, previstas no art. 22,
incisos I, II e III, da Lei n° 8.212/91;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

b) Auto de Infração - Al n° 19515.001206/2010-65 - Debcad n° 37.097.055-1 - CFL 68,
referente à ocorrência de infração ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei
n°8.212/91 - apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias;
11.2. Emitida Relação de Bens e Direitos do sujeito passivo, conforme disposto no art.
8o, § 2o, da Instrução Normativa SRF n° 264, de 20 de dezembro de 2002, publicada no
Diário Oficial da União de 24/12/2002.
11.3. Cabe informar que, conforme disposto no inciso III, do art. 151 do Código
Tributário Nacional, o crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa e por
esse motivo, o presente Auto de Infração foi lavrado com o intuito de evitar a
decadência, ficando sobrestada a cobrança dos valores até a decisão final do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no processo n° 35462.001570/2005-87, que discute
o cancelamento da isenção das contribuições sociais
(...)
Da Impugnação
A entidade foi cientificada pessoalmente do lançamento em 12/5/2010 (fl. 4) e
apresentou impugnação em 11/6/2010 (fls. 78/80), acompanhada de documentos (fls. 81/98), na
qual requer o cancelamento do lançamento, alegando em síntese que:
 O Ato Cancelatório n° 04/05 foi revogado por decisão da Colenda Segunda
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que deu provimento ao
Recurso de Divergência do Contribuinte n° 249.351 nos autos do processo n°
35462.001570/2005-87, conforme Acórdão n° 9202-00.492 de 9/3/2010.
 Restabelecida estava, em definitivo para o período em exame, a condição de
entidade beneficente de assistência social e portanto isenta da cota patronal e
por consequência de todas as contribuições sociais patronais, inclusive aquelas
objeto da autuação ora discutida e
 A decisão que revoga o Ato Cancelatório é anterior a data da autuação fiscal,
de modo que o presente auto de infração é nulo, por carecer de fundamentação
fática e legal.
Da Decisão da DRJ
A turma julgadora da primeira instância administrativa, no acórdão no 16-30.675
de 8/4/2011 (fls. 111/117), concluiu pela improcedência da impugnação, conforme ementa
abaixo reproduzida (fl. 111):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A TERCEIROS. Em decorrência dos arts. 2° e 3o da
Lei n° 11.457/2007 são legítimas as contribuições destinadas a Terceiras Entidades
incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
Ato Cancelatório de isenção submetido à apreciação e julgamento em Recurso Especial
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não assegura à Entidade direito à fruição da imunidade da cota
patronal enquanto pendente a apreciação de recurso.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. EFICÁCIA E EXECUÇÃO. É definitiva a decisão
administrativa: de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

este tenha sido interposto, na parte que não for objeto do referido recurso ou não estiver
sujeita a recurso de ofício; de segunda instância, quando dela não caiba recurso ou,
quando cabível, decorrido o prazo sem sua interposição; e de instância especial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão em 11/10/2011 (AR de fl. 121), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 4/11/2011 (fls. 122/189), acompanhado de documentos (fls. 190/302),
com as alegações abaixo reproduzidas, extraídas do resumo constante na Resolução no 2403-
000.199 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária (fls. 315/318):
(...)
Inconformada com a decisão da recorrida, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, onde:
(I) Combate a decisão de primeira instância ao reiterar o argumento deduzido em sede
de Impugnação quanto ao alcance do Acórdão da CSRF no 9202-00.492, de 09.03.2010,
na qual, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso Especial do contribuinte
referente ao processo no 35462.001570/2005-87, na qual se restaurou a isenção do
contribuinte como entidade beneficente de assistência social anteriormente revogada
pelo Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 04/2005, emitido em
10.10.2005.
(II) Acrescenta novos argumentos não deduzidos anteriormente em sede de
Impugnação:
(a) Descreve o historio da FUNDAÇÃO ZERBINI.
Assim, a Fundação Zerbini é uma entidade de direito privado sem fins
econômicos, com autonomia administrativa, devidamente inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob n° 50.644.053/0001-13,
que tem conforme previsto em seu Estatuto Social, dentre seus objetivos
precípuos, fornecer e colaborar com os meios adequados para o desenvolvimento
técnico e científico do Instituto do Coração InCor, sendo este último uma
Unidade Hospitalar pertencente a uma pessoa Jurídica de direito público, o
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
instituído pelo Decreto-Lei n° 13.192/43.
Vale esclarecer que a atuação da Fundação Zerbini junto ao Hospital das
Clínicas, na Unidade Hospitalar denominada Instituto do Coração - InCor,
decorre de expressa autorização do Poder Executivo Estadual e devidamente
formalizada nos termos do Convênio n° 01/94 e aditamentos.
(...) Para a efetiva execução dos seus objetivos estatutários a Fundação Zerbini
mantém convênio com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo com objetivo precípuo de colaborar com o Instituto
do Coração - InCor.
O convênio tem como objetivo principal a assistência integral à saúde no
atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS, além de outras
ações InCor Unidade Hospitalar do Complexo Hospitalar na execução de
diversos projetos assistenciais e de interesse social.
Ainda, em cumprimento a legislação, a Fundação Zerbini celebrou convênios
com a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria Municipal da Saúde e,
principalmente, o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, chancela
obrigatória para atuar no atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde
—SUS.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

(...) Foi neste sentido que o E. Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS
concedeu o Registro e Certificado de Entidade Beneficente e, desta forma, além
dos competentes e necessários Decretos de reconhecimento de Utilidade Pública,
afora as demais exigências legais, ter se habilitado junto ao Ministério da
Previdência Social nos termos do § 7o, do Art. 195 de Constituição Federal
(docs. Anexos).
Conforme o anexo relatório de atividades da Fundação Zerbini para o exercício
de 2010, o InCor-HCFMUSP manteve seu atendimento de excelência e sua
vocação voltada para a assistência daqueles que buscam o serviço de saúde
pública, ou seja, cerca de 80% do total do atendimento prestado se direcionaram
a pacientes SUS.
(b) Da imunidade tributária da Fundação Zerbini
A imunidade é prerrogativa conferida pela Constituição Federal Brasileira e pelo
Código Tributário Nacional às entidades assistenciais que preenchem os
requisitos previstos em tais dispositivos normativos.
(...) A principal atividade benemerente desenvolvida pela Fundação Zerbini, visa
antes de mais nada auxiliar à União Federal o cumprimento do artigo 6o da
magna carta, que atribuí a este, exclusivamente o dever de prover a saúde.
(...) Cumpre esclarecer ainda que o artigo 55 da Lei 8.212/91, foi revogado pela
Medida Provisória de n.446 de 10 de Novembro de 2008, a qual foi rejeitada
pela Câmara dos Deputados.
A MP n° 446 dispôs em seu artigo 48 que revogava o art. 55 da Lei n° 8.212/91.
Tal dispositivo regula a imunidade das contribuições sociais.
A MP suspende (paralisa temporariamente) as leis ou dispositivos de lei com ela
incompatíveis.
Quando aprovada e convertida em lei, aí sim revogará as leis incompatíveis.
Caso contrário, tem fim a aludida suspv AO, retornando à vigência os
dispositivos de lei paralisados temporariamente pelo advento da Medida
Provisória.
Assim, não obstante o texto da MP n° 446 determinasse que o artigo 55 da Lei n°
8.212/91 foi revogado", é preciso lembrar que medida provisória não tem o
condão de revogar lei; a eficácia de uma medida provisória limita-se a apenas
suspender a eficácia da legislação com ela incompatível. Logo, outra conclusão
não há, a não ser de que, com a rejeição da MP n° 446, o art. 55 da Lei n°
8.212/91 volta a vigorar.
A jurisprudência inclusive tem considerado válidos os certificados de Entidade
Beneficente de Assistência Social-CEBAS concedidos na vigência da referida
MP 446/2008.
Feitas estas considerações, a Ré Fundação Zerbini, informa à Vossa Excelência
que sempre atendeu os requisitos do mencionado art. 55.
(...) Em recente parecer da lavra do Eminente Professor Ives Gandra da Silva
Martins, intitulado: "Imunidade Tributária das Fundações de Apoio às
Instituições de Ensino Superior-Inconstitucionalidade de Disposições da Lei n.
9.532/97-Requisitos Exclusivos para Gozo da do Artigo 14 do Código Tributário
Nacional", exarou (...)
(c) Da decisão do CARF que restabeleceu a imunidade de contribuições da
Seguridade Social que havia sido cancelada pela Secretaria da Receita
Previdenciária
Em razão da decisão de 1a instância administrativa, nos autos do processo
administrativo n° 35462.001570/2005-87, por intermédio da qual a informação
fiscal de P v r a dos auditores fiscais foi julgada procedente, foi emitido o Ato
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

Cancelatório de n° 04/2005, que cancelou o benefício da imunidade da
recorrente.
(...) Assim, adveio o acórdão de n° 280/2007, que conheceu do recurso mas
negou-lhe provimento, mantendo a vigência do ato cancelatório de n° 04/2005.
(...)Em sentido contrário, a corroborar a tese da ora recorrente de que não é
necessário que a Fundação Zerbini tivesse hospital próprio, já se pronunciou o
E.Tribunal Regional da 4a Região quando do julgamento da Apelação de n°
000327470.2008.404.7201/SC:
(...) Diante disso, é de caráter comezinho o entendimento de que a decisão do
Recurso Especial, acima mencionado, restabeleceu a imunidade tributária da ora
recorrente, em especial quanto às contribuições da seguridade social em
comento, ressaltando que essa decisão, no tocante ao mérito, não sofrerá
reforma, pois, no momento, o referido processo encontra-se aguardando
julgamento de Embargos de Declaração, os quais tem como escopo único
processual, sanar a omissão, contradição ou obscuridade da decisão atacada.
Nesse sentido, colaciona-se aos autos julgados emanados por esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais,
(...) Portanto, o restabelecimento da condição de imune da recorrente é desfecho
certo, razão pela qual minará o auto de infração ora em apreço, tornando-o
absolutamente improcedente.
(...) Portanto, o auto de infração em apreço é indubitavelmente improcedente,
uma vez que, diante da inquestionável imunidade da recorrente, o mesmo não
apresenta hipótese jurídica nem factível para sua realização.
(...) Assim, demonstrada e comprovada a mácula do auto de infração, em razão
de haver decisão imutável proferida no processo administrativo
35462.001570/2005-87 que estabeleceu a imunidade da recorrente, outra
alternativa não pode haver senão a de acolher a preliminar para anular o auto de
infração objeto do presente processo administrativo fiscal, bem como para no
mérito julgar improcedente o lançamento decorrente do Auto de Infração em
apreço.
(...)
O processo foi submetido à julgamento e, em sessão de 15/10/2013, o colegiado
entendeu pela sua conversão em diligência, nos termos da Resolução no 2403-000.199 – 4a
Câmara / 3a Turma Ordinária (fls. 308/322), para que a Unidade da Receita Federal do Brasil de
jurisdição do contribuinte:
(i) informe a decisão definitiva no âmbito administrativo do processo no
35462.001570/2005-87, ou seja, após o julgamento de todos os recursos no âmbito do
CARF;
(ii) no escopo do processo no 35462.001570/2005-87, anexe aos autos as cópias dos
Recursos impetrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e ou pelo Contribuinte,
em relação ao Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF no 9202-00.492,
de 09.03.2010, bem como cópia das respectivas decisões no âmbito do CARF.
Em atendimento ao solicitado, os presentes autos foram instruídos com cópias das
decisões do processo no 35462.001570/2005-87 (fls. 354/650) e o processo retornou para
prosseguimento do julgamento (fl. 651).
Em face da extinção da turma originária, o processo foi encaminhado para novo
sorteio, tendo sido distribuído ao Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que, por meio do
despacho de 27/3/2019, sugeriu o sobrestamento do processo para aguardar o desfecho da
determinação do relator do processo RE 566622 RS, com repercussão geral no tema 32, Ministro
Marco Aurélio, quanto à suspensão dos feitos neste Conselho dos processos cujo objeto
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

envolvesse os requisitos de isenção prescritos na redação vigente do artigo 55 da Lei no 8.212 de
1991 (fls. 654/656).
Tendo em vista que os Embargos Declaratórios opostos pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, no âmbito do Recurso Extraordinário no 566.622 foram julgados em
18/12/2019, entendeu-se que os julgamentos dos processos que abordam a matéria podiam ser
continuados. Por conseguinte, foi determinado o encaminhamento do processo ao Conselheiro
relator para a continuidade do julgamento, consoante teor do “despacho de devolução” (fls.
657/658).
Diante do fato do referido Conselheiro não compor mais esta turma ordinária, os
autos foram redistribuídos mediante sorteio, no âmbito da turma, nos termos dos §§ 5o e 8o do
artigo 49 do Anexo II do RICARF, conforme teor do “despacho de encaminhamento” (fl. 659) e
compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em análise, de acordo com informações e documentos constantes nos
presentes autos:
O lançamento decorreu do fato da entidade ter deixado de fazer jus à isenção da
parcela patronal da contribuição previdenciária de que tratam os incisos I, II e III do artigo 22 da
Lei no 8.212 de 1991, com a emissão em 10/10/2005 do “Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais no 04/2005”, que declarou cancelada a partir de 1/11/1994, a isenção das
referidas contribuições por infração ao disposto nos incisos III e V e ao § 5o do artigo 55 da Lei
no 8.212 de 19913, na redação vigente à época dos fatos.
Quando da apreciação do Recurso Voluntário interposto contra a Decisão-
Notificação que determinou a perda da isenção referente à cota patronal, a 4a Caj – Quarta
Câmara de Julgamento, em sessão de 27/2/2007, no acórdão 280/2007, entendeu por
insubsistente a violação ao inciso V do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, mas reconheceu

3 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Medida Provisória no 446, de 2008).
(...)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou
pessoas carentes;
(...)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a oferta e a efetiva prestação de
serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5)
(...)
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

violado o inciso III do mesmo artigo, mantendo o Ato Cancelatório de Isenção expedido pela
SRP (fls. 46/51), conforme ementa abaixo (fl. 47):
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RESULTADO OPERACIONAL. MUTUO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO INCISO
V DO ART. 55 DA LEI N° 8.212/91. FUNDAÇÃO DE APOIO. ATENDIMENTO
ASSISTENCIAL PROMOVIDO POR ENTIDADE PÚBLICA. INCISO III.
VIOLAÇÃO CONFIGURADA.
I - O empréstimo concedido a empresa de construção civil, objetivando a construção de
obra que vise atender os objetivos institucionais da Entidade, não representa violação ao
art. 55, inciso V da Lei n° 8.212/91; II - Os serviços prestados pelos hospitais públicos
já visam justamente a promoção da assistencial social na área da saúde, e não podem
justificar um beneficio fiscal para uma entidade privada, que não presta a referida
assistência por seus próprios meios; III- Não pode a entidade fundacional usufruir de
uma isenção fiscal, por um serviço que quem estaria prestando seria o próprio Estado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A contribuinte apresentou “Pedido de Uniformização de Jurisprudência”,
formalizado no processo no 35462.001570/2005-87, em que solicitou a anulação do Ato
Cancelatório n° 04/2005 e do Acórdão n° 280/2007 da 4a Câmara de Julgamento do CRPS, que
conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo o “Ato Cancelatório de Isenção”
expedido pela SRP (processo no 35462.001172/2005-61), em razão de divergência entre o teor
deste último e do Acórdão n° 06/00299/98 da 6a Câmara de Julgamento do CRPS, que deu
provimento ao recurso da empresa e julgou improcedente o Ato Cancelatório n° 12/96, por
descumprimento aos requisitos do artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991.
Inicialmente a 5a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por meio do
despacho no 205-328/2008, negou seguimento ao pedido, por intempestividade. Posteriormente,
o despacho no 205-354/2008, rescindiu o despacho no 205-328/2008 e acolheu o pedido
apresentado (fls. 471/477).
Ao recurso interposto foi determinada a aplicação das disposições do Recurso
Especial de que trata o artigo 7°, inciso II do RICSRF, conforme despacho n° 205-459/2008 de
6/10/2008 do 2o Conselho de Contribuintes - 5a Câmara (fl. 485).
O “Pedido de Uniformização de Jurisprudência”, recepcionado como “Recurso
Especial”, formalizado no processo no 35462.001570/2005-87, foi julgado em sessão de 9/3/2010
(fls. 498/512), conforme ementa do acórdão no 9202-00.492 – 2a Turma, abaixo reproduzida (fl.
498):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE COTA PATRONAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. AUXÍLIO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO ESTADO.
REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
A prestação de serviços médicos por entidade privada, utilizando-se da estrutura -
Hospital Público do próprio Estado, não caracteriza promoção de assistência social
beneficente, nos termos do inciso III, do artigo 55, da Lei no 8.212/91, capaz de
assegurar a fruição da imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias, o
que somente seria viável na hipótese de utilização de meios próprios da entidade.
Recurso especial provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiada por maioria de votos, em dar provimento ao recurso.
Vencidos os Conselheiros Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (Relator),
Francisco de Assis Oliveira Junior, Elias Sampaio Freire e Carlos Alberto Freitas
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

Barreto, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Julio César Vieira Gomes.
Do referido acórdão, o titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária de São Paulo — DERAT - 8a Região opôs “Embargos de Declaração”,
com fundamento no artigo 65 do Regimento Interno deste Conselho (fls. 518/525), sob o
fundamento de omissão do acórdão em relação à tempestividade do recurso interposto pela
Fundação Zerbini.
Da “Informação em Embargos”, datada de 6/9/2011 (fls. 626/632), reproduz-se a
conclusão (fl. 632):
(...)
Por todo o exposto, muito embora não se cogite nas omissões aventadas pelo ilustre
Delegado da Receita Federal do Brasil em São Paulo, NÃO DEVENDO SER
CONHECIDOS OS EMBARGOS OPOSTOS, mister seja Embargado o Acórdão em
epígrafe, sob outro fundamento, em face da contradição existente entre a sua ementa e o
voto vencedor, pelas razões de fato e de direito acima ofertadas, impondo seja restituído
o processo a Secretaria da Turma para que sejam tomadas as providências cabíveis, após
análise do ilustre Presidente da CSRF, conforme previsão Regimental.
Os Embargos foram apreciados em sessão de 4/3/2015, conforme acórdão no
9202-003.623 – 2a Turma (fls. 638/649), tendo o Colegiado decidido pelo seu não acolhimento
em razão da sua intempestividade, consoante ementa e dispositivo abaixo reproduzidos (fl. 638):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NORMAS
GERAIS.
EMBARGOS.
ADMISSIBILIDADE.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma.
Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da ciência do acórdão.
No presente caso, o prazo para interposição de embargos extrapolou o determinado nas
regras regimentais, motivo de seu não conhecimento.
Embargos Rejeitados
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos
embargos, por intempestividade. A Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira
apresentará declaração de voto.
Fez sustentação oral o Dr. Leandro Bettini Lins de Castro OAB/DF No 34515, patrono
do recorrido.
Por esclarecedor acerca da celeuma instaurada, merece ser reproduzido na íntegra
o teor da declaração de voto da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no bojo do
acórdão que apreciou os Embargos (fls. 647/649):
(...)
A presente declaração de voto, tem por objetivo, esclarecer os termos em que
acompanho o voto do ilustre relator, considerando que não concordo com todas as
decisões que ensejaram a situação que hoje encontramos.
Assim, como narrado pela DRFB não se trata de processo simples, pelo contrário, trata-
se de um emaranhado de informações, recursos e atropelos que resultaram em um
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

acordão, devidamente submetido e referendado pela maioria dos integrantes da CSRF
em data anterior, mas que, no meu entender, tiveram um interpretação equivocada.
Assim, visando ter condições de entender o processo, debrucei-me sobre os autos, no
intuito de melhor esclarecer todo o trâmite administrativo.
O processo ora em julgamento, registrado sob o número 35462.001570/2005-87, fls. 01
a 13, refere-se a um Pedido de Uniformização de Jurisprudência consubstanciado no art.
63 do Regimento do Conselho de Recursos da Previdência Social CRPS. Vejamos, o
trecho que respaldo, segundo o recorrente, seu pedido:
Do Pedido de Uniformização de Jurisprudência
Art. 63. Quando a decisão da Câmara de Julgamento do CRPS, em matéria de
direito, for divergente da proferida por outra de suas Câmaras ou pelo Conselho
Pleno, a parte poderá requerer ao presidente da Câmara de Julgamento,
fundamentadamente, que a jurisprudência seja uniformizada pelo Conselho
Pleno.
§ 1o A divergência deve ser demonstrada mediante a indicação de acórdão
divergente proferido por outra Câmara de Julgamento do CRPS ou pelo
Conselho Pleno, desde que atual.
§ 2o Aplica-se ao pedido de uniformização de jurisprudência o disposto nos arts.
27 a 35, 38 e 39 deste Regimento.
§ 3o O pedido previsto neste artigo pode ser feito pela parte uma única vez e o
seu indeferimento pelo presidente da Câmara de Julgamento que proferiu a
decisão atacada é irrecorrível.
§ 4o Reconhecida a divergência pelo presidente da Câmara, o processo será
remetido ao Conselho Pleno, indo os autos ao seu Presidente para que o pedido
seja distribuído.
§ 5o O Conselho Pleno pode pronunciar-se pelo não conhecimento do pedido de
uniformização ou pelo seu conhecimento e seguintes conclusões:
I – emissão de enunciado, com força normativa vinculante, quando a solução da
divergência ocorrer pela maioria absoluta dos seus membros;
II – emissão de decisão para o caso concreto, quando não houver aprovação da
maioria absoluta dos seus membros.
Ou seja, o embargo que ora apreciamos é resultante de um acordão, 9202-00492, de 09
de março de 2010, adotado como recurso especial (face a unificação dos fiscos), que
deu provimento ao recurso da Fundação Zerbini.
Dessa decisão, houve a interposição de embargos pela PGFN que questionaram a
intempestividade.
Contudo, destaco que, no meu entender, não existia respaldo regimental para o
acatamento do referido pedido (que resultou no acordão 9202-00492), considerando que
o dispositivo legal que respaldava o pedido de uniformização de jurisprudência, assim
indicava:
§ 1o A divergência deve ser demonstrada mediante a indicação de acórdão
divergente proferido por outra Câmara de Julgamento do CRPS ou pelo
Conselho Pleno, desde que atual.
No caso, foi proferido um acordão em 28/11/2005, sob o n. 280/2007, processo
35.462.001570/2005-87, em que se negou provimento ao recurso. Dessa decisão não
houve pedido de revisão, ingressando o recorrente com pedido de uniformização de
jurisprudência Interpretando o dispositivo regimental que admitia o conhecimento do
pedido de uniformização, observamos a necessidade de "acordão divergente proferido
por outra Câmara, desde que atual".
Ora, o acordão 06/00299/98, usado como paradigma foi proferido em 05/03/1997,
apreciado por outra Conselheira do CRPS, que deu provimento ao recurso da Fundação
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

Zerbini ao apreciar ato cancelatório. Todavia, tal julgamento foi apreciado pelas razões
e provas lá expostas, não servindo, no meu entender como base para pedido de
uniformização. Não se trata de decisões contemporâneas sobre a mesma matéria, mas
processos distintos, de procedimentos distintos, cuja análise das provas por relatores
distintos levou ao convecimento (sic) expresso nos acordãos, incapaz de ser questionado
por pedido de uniformização.
Assim, entendo que não existia possibilidade de se buscar pedido de uniformização
em relação a acordãos das mesma empresa, em que não se constatou vício em
quaisquer das decisões, e cujo o aspecto temporal encontra-se separado por quase
6 anos. Todavia, em que pese meu inconformismo, por entender que a decisão que
acatou o pedido encontrava-se equivocada, bem como o mérito da questão, que
admitiu o cumprimento dos requisitos previstos no inciso III, do art. 55 da lei
8212/91, por meio de prestação de serviços médicos por entidade privada,
utilizando a estrutura de hospital público; ambas as decisões foram referendadas
pela maioria dos membros da CSRF, razão pela qual não temos como questioná-la.
(grifos nossos)
Destaco, que o pedido de anulação formulado pela unidade da DRFB, poderia sim, ser
adotado como embargos inominados respaldado no art. 66 do RICARF, que diga-se,
não descreve prazo para sua interposição; mas para tanto, deveria restar demonstrado o
erro manifesto, que levou os conselheiros a interpretarem de forma equivocado os
termos do pedido e os fatos descritos no (sic) processos.
Assim, como mencionei anteriormente, não se trata de processo simples, mas não
consigo concordar que com uma leitura mais detalhada dos autos, não pudesse qualquer
conselheiro esclarecer todos os elementos necessários ao julgamento da lide. Assim,
entendo que as questões apresentadas pela unidade da DRFB não conseguiram
demonstrar o erro manifesto que ensejaria o conhecimento dos embargos.
Ou seja, embora o processo de cancelamento de isenção (informação fiscal), tenha sido
cadastrado como 35462.001172/2005-61, o acordão do CRPS questionado já fazia
referência ao processo ora sob julgamento cadastrado sob o n. 35.462.001570/2005-87,
sendo que as peças do primeiro, estão cadastradas na capa como anexos. Assim, não há
que se falar em ausência de informação, considerando inclusive, que a simples leitura
do acórdãos anteriormente proferidos já permitiam tomar conhecimento de todos os
elementos necessários ao conhecimento da lide. Da mesma forma, não vejo que os
equívocos de numeração de página fossem capazes de referendar o acatamento dos
embargos, posto que novamente os elementos essenciais para que se apreciasse a lide
encontrarem-se nos autos.
Assim, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acatar os
embargos com fulcro no art. 66 do RICARF.
Diante desta inafastável ilação, por ter sido reconhecido o direito da Recorrente à
isenção das contribuições previdenciárias previstas no artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, em
razão da maioria dos membros do CSRF ter entendido que a entidade cumpriu o requisito do
inciso III do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, nos termos do acórdão no 9202-00.492 – 2a
Turma (fls. 498/512), não há como subsistir o lançamento formalizado nos presentes autos.
Sem embargo de todo o exposto, convém observar que, com o objetivo de regular
os requisitos para outorga da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição Federal, que
vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, em seu artigo 55, especificou determinadas
condições para o gozo da isenção das contribuições de tratam os artigos 22 e 23 para a entidade
beneficente de assistência social que atendesse, cumulativamente, dentre outros, os seguintes
requisitos: o reconhecimento como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal e que fosse portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, este renovado a cada três anos.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
No caso em apreço, conforme relatado em linhas pretéritas, a isenção das
contribuições previdenciárias foi declarada cancelada por infração ao disposto nos incisos III, V
e § 5o do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991. Após a apreciação do Recurso Voluntário interposto
contra a decisão-notificação que determinou a perda da isenção referente à cota patronal, a 4a Caj
– Quarta Câmara de Julgamento, em sessão de 27/2/2007, no acórdão 280/2007, entendeu por
insubsistente a violação ao inciso V do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, mas reconheceu
violado o inciso III do mesmo artigo, mantendo o Ato Cancelatório de Isenção expedido pela
SRP.
Posteriormente, no julgamento do “Recurso Especial” formalizado no processo no
35462.001570/2005-87, ocorrido em 9/3/ 2010, que gerou o acórdão no 9202-00.492 – 2a Turma,
a maioria dos membros da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) reconheceu que a
entidade cumpria o requisito do inciso III da Lei no 8.212 de 1991, assegurando a fruição da
imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias.
Ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da questão objeto do
RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, de modo que os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991
gozariam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação por este
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 024 e do artigo 62 do Anexo II do RICARF5 que
exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento possam afastar a
aplicação de lei, verifica-se no caso em análise, que em relação aos requisitos do artigo 14 do

4 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.624 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001208/2010-54

CTN6, a entidade não deixou de cumprir nenhum deles, uma vez que a exigência constante do
inciso III do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, se já não houvesse sido acolhida como atendida
pela Recorrente pela maioria dos membros do CSRF no julgamento do Recurso Especial do
processo no 35462.001570/2005-87, não está expressa no referido artigo 14 do CTN, razão pela
qual não poderia ser exigida por meio de lei ordinária, nos termos do julgado do STF.
Em síntese conclusiva, é mister que se esclareça que, mesmo sendo diverso o
critério adotado quando do julgamento do Recurso Especial pela CSRF, a tese firmada pelo STF
confirma que restou demonstrado que a entidade atendeu a todos os requisitos legais previstos
no artigo 14 do CTN, não havendo, portanto, óbice quanto ao reconhecimento do direito da
Recorrente à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias, se já não tivessem sido
reconhecidas anteriormente.
Por tais razões, conclui-se que merece reparo o acórdão recorrido, devendo ser
acolhido o pedido da Recorrente no sentido da improcedência do lançamento objeto dos
presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

6 Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp
no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.

Fl. 674
DF CARF MF
Original